Tribunal: TJSP
Processo: 1008657-05.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Solicitação de cancelamento da compra de passagem aérea realizada pela internet no prazo de 07 (sete) dias, com pedido de reembolso integral dos valores pagos – Autor que alega a retenção parcial indevida pelas rés – Pretensão de ressarcimento integral do valor pago, bem como de condenação das rés ao pagamento

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Solicitação de cancelamento da compra de passagem aérea realizada pela internet no prazo de 07 (sete) dias, com pedido de reembolso integral dos valores pagos – Autor que alega a retenção parcial indevida pelas rés – Pretensão de ressarcimento integral do valor pago, bem como de condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor – Insurgência do requerente – Pretensão de condenação das rés ao pagamento de indenização por dano mora – Descabimento – Ausência de dano moral – Hipótese em que, embora tenha sido reconhecido o ato ilícito praticado pelas rés ao não reembolsarem integralmente o autor, inexistem indícios de que o requerente tenha sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.